Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. PRESUMIDA.POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO.
1. Aplica-se ao agravo de instrumento o efeito devolutivo previsto no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, previsto para o recurso de apelação, devolvendo ao Juízo ad quem o exame da matéria deliberada na decisão interlocutória, que pode ser apreciada em profundidade dentro daquela extensão, sem que isso configure supressão de instância ou julgamento além dos limites de atuação. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 229, da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores.
3. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Nos termos do artigo 1.703 do Código Civil, quando há filhos e os pais encontram-se separados, independentemente do motivo para isso, exsurge o dever de colaboração entre os genitores de prestar alimentos à prole.
4.1 Não evidenciada nos autos a capacidade financeira da genitora em cognição sumária, merece prosperar a majoração dos alimentos provisórios a serem pagos pelo agravado para custear as necessidades dos alimentandos.
5. No caso concreto os elementos de prova juntados aos autos evidenciam a capacidade financeira do agravante, a denotar que os rendimentos mensais por ele auferidos e suas despesas mensais permitem o custeio do valor dos alimentos provisórios fixados na antecipação de tutela, sem o comprometimento da sua subsistência e da sua família.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.